Tribunal: TJMT
Processo: 1038140-32.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038140-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE SOARES BARBOSA - CPF: 567.718.191-91 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1038140-32.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1038140-32.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Soares Barbosa

Recorrido:

Expresso Itamarati S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE CONCLUIR VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço de transporte rodoviário ao impedir o passageiro de embarcar no segundo trecho da viagem; (ii) definir a existência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da conduta da empresa transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a apresentar comunicação unilateral interna, sobre suposta irregularidade na documentação do passageiro.

4.

A falha na prestação de serviço resta caracterizada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se responsabilidade objetiva da empresa transportadora, independentemente de culpa.

5.

Os danos materiais comprovados limitam-se ao valor das passagens, uma vez que não há prova documental da despesa com transporte alternativo.

6.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor idoso, isolado em local inseguro, sem apoio, o que justifica a indenização por danos morais em quantia razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa injustificada de embarque em trecho de viagem previamente iniciada, com base em documento aceito anteriormente pela própria empresa, configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade objetiva da transportadora.

2.

É devida a indenização por danos materiais quando demonstrado o pagamento por serviço não prestado, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004295-98.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 13/02 2025; TJMT, N.U. 1012645-14.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1038140-32.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1038140-32.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Soares Barbosa

Recorrido:

Expresso Itamarati S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
José Soares Barbosa.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-
MT.

Sentença (Id
.

323209978
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

323209979): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.

323209987): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1038140-32.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1038140-32.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Soares Barbosa

Recorrido:

Expresso Itamarati S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por José Soares Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em face de Expresso Itamarati S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o recorrente, no dia 23/05/2025, adquiriu duas passagens de ônibus para realizar uma viagem de Araputanga/MT até Pontes e Lacerda/MT, com conexão no entroncamento do Cacho. Afirma que embarcou normalmente no primeiro trecho (Araputanga/MT ao Cacho), mas foi impedido de embarcar no segundo trecho (Cacho a Pontes e Lacerda/MT) sob a alegação de que seu documento de identidade não era válido.

Sustenta que, sendo pessoa idosa (66 anos), foi deixado sozinho em local perigoso, sem qualquer assistência da empresa, tendo que contratar um táxi para retornar à sua cidade de origem, ao custo de R$ 200,00 (duzentos reais).

Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 265,60 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), referente às passagens adquiridas (R$ 65,60) e ao serviço de táxi contratado (R$ 200,00), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço por sua parte, sendo que o autor não pôde embarcar, pois estava apenas com uma cópia do documento de identidade.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação de serviço pela recorrida ao impedir o embarque do recorrente no segundo trecho da viagem, deixando-o desamparado, bem como à existência de danos materiais e morais decorrentes desse fato.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente comprovou a aquisição das passagens para os dois trechos da viagem (Araputanga/MT ao Cacho e Cacho a Pontes e Lacerda/MT), bem como apresentou declaração do taxista confirmando que o buscou no entroncamento do Cacho para retornar à cidade de origem.

A própria recorrida, em sua contestação, não nega que o recorrente embarcou no primeiro trecho e chegou ao entroncamento do Cacho, conforme se depreende do seguinte trecho: "Saliente-se também que eventual desídia do condutor e colaboradores da ré que não solicitaram a identificação dele no primeiro trecho não exime o autor de cumprir com sua obrigação e levar consigo o documento de identificação original com foto já que a fiscalização pode ser feita no embarque e em qualquer momento ao longo da viagem".

Ora, se o recorrente conseguiu embarcar no primeiro trecho sem qualquer impedimento, tendo seu documento aceito pela recorrida, criou-se uma legítima expectativa de que poderia concluir a viagem sem problemas. A recorrida, ao aceitar o documento do recorrente no primeiro embarque, gerou confiança de que o mesmo documento seria válido para o segundo trecho.

Importante destacar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe a parte requerida o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, a recorrida não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não comprovou de forma inequívoca que o recorrente estava apenas com uma cópia do documento de identidade.

O único elemento probatório apresentado pela empresa de transporte foi um
e-mail
interno de seu motorista, documento unilateral que não possui fé pública. Tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada irregularidade na documentação do recorrente, especialmente se considerado que ele conseguiu embarcar no primeiro trecho da viagem sem qualquer impedimento.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO. VIAGEM INTERMUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA MECÂNICO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO AUTOR. ATRASO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1004295-98.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFESTAÇÃO DE PERCEVEJOS EM HOTEL. REAÇÃO ALÉRGICA. DESPESAS MÉDICAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Por outro lado, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório e deixou de colacionar ao feito qualquer prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito vindicado pelo autor, a teor do art. 373, II, do CPC.

Assim, vejo que a requerida sequer trouxe aos autos relatórios de serviços acerca de tratamento preventivo contra percevejos, demonstrando que não havia no hotel a incidência de percevejos no local objeto da lide.

Por tais considerações, caracterizada resta a falha na prestação de serviços da ré, sendo cabível a indenização pelos prejuízos sofridos. (N.U 1012645-14.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que o recorrente comprovou o pagamento das passagens no valor de R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Contudo, embora alegue ter despendido a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) com serviço de táxi para retornar à sua cidade de origem, não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento, como recibo ou nota fiscal. Dessa forma, admite-se apenas o valor das passagens como dano material comprovado.

No que tange aos danos morais, é evidente que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando que é uma pessoa idosa, tendo sido deixada sozinho, sem qualquer assistência da empresa recorrida, gerando sentimentos de angústia, medo e desamparo.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição de hipervulnerabilidade do recorrente, a gravidade da conduta da recorrida e o caráter pedagógico da indenização, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
CONDENAR

a empresa recorrida ao pagamento de
R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de indenização por danos materiais,
atualizado pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
a partir da data do respectivo pagamento, acrescidos de juros legais, a partir do efetivo prejuízo,
e de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, consoante disposto no artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11
/2025